Tribunal: TJES
Processo: 5004505-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004505-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALICE DE ALMEIDA SENA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticada com dependência alcoólica severa, sob o fundamento de que o laudo médico seria insuficiente e baseado apenas em relatos de terceiros, sem comprovação do esgotamento de vias alternativas de tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico que embasou a decisão de origem atende aos requisitos de validade jurídica, especialmente quanto à realização de exame direto e presencial da paciente; e (ii) determinar se restou comprovada a excepcionalidade e a imprescindibilidade da internação compulsória em face do quadro clínico e social apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória possui caráter excepcional e exige, nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação de regência, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida como última opção.

O laudo médico emitido pelo Centro de Assistência Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD) possui idoneidade técnica, pois decorre de exame presencial no qual a própria paciente relatou o consumo abusivo de substância alcoólica e o histórico da patologia.

A resistência da paciente em aderir ao tratamento ambulatorial voluntário (medicação e psicoterapia), aliada ao diagnóstico de esteatose hepática severa e ao risco de morte por quedas e conflitos familiares, caracteriza o esgotamento das alternativas extra-hospitalares.

O direito à saúde e a preservação da vida prevalecem sobre a liberdade formal de escolha quando a autonomia da vontade está comprometida pela dependência química e pela gravidade do estado clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela” n° 5015355-36.2024.8.08.0030, determinou ao agravante, de forma solidária com o Município de Linhares, “(...)
promovam o tratamento médico prescrito a
JEUZA FERREIRA DE ALMEIDA
, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária fixada desde já na quantia de R$100,00 (cem reais), limitada ao período de 60 dias, sem prejuízo do bloqueio da verba necessária ao custeio do tratamento, tudo nos termos do art. 536, caput e § 1º, do CPC, estando ainda os responsáveis pelo cumprimento da medida sujeitos às sanções criminais, civis e processuais cabíveis em caso de descumprimento
(...)”.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) a medida judicial está amparada em laudo médico que não atende aos requisitos legais, porquanto elaborado com base em informações prestadas exclusivamente por terceiros, sem a realização de exame direto da paciente, o que contraria o disposto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001; (ii) o referido documento não configura laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pelo art. 23, §10 da Lei nº 13.840/2019 e pela Resolução CFM nº 2.057/2013, sendo, por isso, juridicamente inapto para embasar medida tão drástica quanto a internação compulsória; (iii) não há demonstração de que os recursos extra-hospitalares tenham se mostrado insuficientes para o tratamento da paciente, o que esvazia a tese da excepcionalidade da internação; (iv) a concessão da tutela antecipada, nos moldes deferidos, compromete o direito à liberdade da paciente e viola o princípio da legalidade, sem que haja nos autos respaldo probatório suficiente.

Diante disso, pleiteou o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, bem como, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Colhe-se dos autos que, ao proferir a decisão vergastada, consignou o MM. Magistrado
a quo
que:

“(...) a parte autora diligenciou juntamente ao CAPS AD para que o paciente fosse submetido à consulta, fato que resultou na confecção do laudo médico de ID nº 63572665, em que consta que o demandado:

[...] Iniciou tratamento no Centro de Assistência Psicossocial de Álcool e Drogas no dia 06/01/2025, onde foi diagnosticada como dependente de álcool (Escala CAGE com pontuação 4 e Escala AUDIT com pontuação 24) e apesar de se apresentar cooperativa a paciente não fez uso de medicação e não retornou para a consulta médica e psicoterapia. [...] Uma vez que se esgotaram os meios para tratamento de forma voluntária faz-se válida a solicitação de sua filha para internação compulsória.

Ademais, conforme o laudo médico, para além da recomendação da internação compulsória, há também a menção de que a paciente vive “
[...] em condições precárias de moradia e higiene além de colocar a vida em risco devido a constantes brigas com parceiro (também faz uso abusivo de álcool) e uso de motocicleta (frequentes quedas). [...]
”

Assim sendo, após detida análise dos documentos juntados aos autos, considerando que a internação compulsória apresenta-se como a medida mais eficaz, e havendo recomendação de internação no laudo médico juntado em ID nº 63572665, verifiquei que foram preenchidos os requisitos legais para que seja deferida a antecipação da tutela (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça versa, de há muito, no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade".
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

Com efeito, embora o agravante tenha apontado a suposta insuficiência técnica do laudo médico que embasou a decisão agravada por ausência de exame presencial da paciente, não me parece ser essa a realidade dos autos, sendo possível depreender, a partir do Laudo n° 162965/2025, firmado em 17/02/2025 pelo Dr. Marcus Busato Favarato, indicado como “médico em saúde mental”, que o exame foi presencial, havendo inclusive o relato da própria paciente sobre a quantidade diária de substância alcoólica ingerida. Vejamos, pois:

“
Paciente refere
que iniciou o uso do álcool há 20 anos mas nos últimos 9 anos está fazendo uso abusivo com pelo menos 500 ml de cachaça por dia. Iniciou tratamento no Centro de Assistência Psicossocial de Álcool e Drogas no dia 06/01/20225, onde foi diagnosticada como dependente de álcool (...)” - grifos nossos.

Assim, entendo que o Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, lastreou-se não no relato de terceiros, mas em elementos concretos constantes nos autos, especialmente no laudo do CAPS AD (ID nº 63572665), que relata o diagnóstico de dependência alcoólica, a recusa da paciente em aderir ao tratamento voluntário e o agravamento do quadro clínico (de esteatose hepática, conforme outro laudo juntado aos autos), com episódios de risco à sua integridade física.

Em verdade, a única referência feita à informação prestada por terceiros, no caso, a própria filha da paciente, diz respeito às situações precárias de higiene e ao fato de ela envolver-se em situações de perigo recorrentes, o que, a meu ver, não afasta a idoneidade da recomendação ali registrada quanto à internação da agravada como medida necessária diante do esgotamento das alternativas extra-hospitalares.

Com efeito, os documentos de ID 12859834 corroboram a gravidade do estado de saúde da agravada, diagnosticada com esteatose hepática severa e aumento de transaminases, o que, aliado ao risco de acidentes e conflitos familiares decorrentes do vício, consubstancia o
periculum in mora
apto a justificar a manutenção da medida liminar.

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 196 da CF), deve prevalecer sobre a liberdade formal de escolha quando esta se encontra obnubilada pela patologia da dependência química.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a prova documental é robusta quanto à imprescindibilidade do tratamento hospitalar para salvaguardar a vida da paciente.

Do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)